Tribunal: TJMT
Processo: 0013800-30.2016.8.11.0042
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013800-30.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Anulação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO MARCELO OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 495.722.701-25 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– POLÍCIAL MILITAR -
EXCLUSÃO DO AGENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE REITERADAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES
–
INEXISTÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO SOBRE UM MESMO FATO - SANÇÕES DISCIPLINARES CUJA GRAVIDADE ASCENDERAM GRADUALMENTE AO PONTO DE ENQUADRAR O AGENTE NA CATEGORIA DE “MAU COMPORTAMENTO”
– OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA –
O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO -

RECURSO DESPROVIDO

1. Não há nulidade há se declarada se o processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado e processado, observando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.
Não
incorre em
bis in idem
se o Conselho Disciplinar não puniu o apelante novamente por infração já punida, mas sim pelo conjunto de infrações que caracterizaram seu mau comportamento

3. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo. Assim, tratando-se de reiteradas infrações disciplinares que ascenderam o enquadramento no agente na categoria de “mau comportamento”, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão inicial da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
SERGIO MARCELO OLIVEIRA DE JESUS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razoes recursais, defende o Apelante que o procedimento administrativo estaria eivado de vícios de nulidade, notadamente pelo fato do Recorrente já ter sido preso e detido em razão das faltas tidas pelo mesmo, circunstância que demonstraria de forma clara e evidente que sua exclusão das fileiras da PMMT configuraria como uma dupla punição pelos atos praticados, situação essa vedada pela corporação militar e pela legislação castrense, fazendo menção à súmula 19 do STF.

Alegou ainda que houve ofensa ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo disciplinar ante o fato de não ter sido oportunizada sua manifestação após a conclusão do laudo médico pericial – exame de insanidade mental, bem ainda, pela ausência de reclassificação de seu comportamento após a anulação dos procedimentos de portarias que apuraram os mesmos fatos, o qual deveria ter sido melhorada de “mau” para “insuficiente”, e por consequência com o cancelamento das punições não poderia ter sido excluído das fileiras da PMMT.

Argumenta que ao contrário do que consta da sentença recorrida, há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e para analisar eventual violação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os quais teriam sido violados.

Obtempera que decisão administrativa restou proferida sem levar em consideração o fato de que as faltas cometidas pelo Apelante decorreram única e exclusivamente em razão da sua doença (usuário de drogas) adquirida após a sua inclusão nas fileiras da PMMT, e que a penalidade aplicada em desfavor do mesmo se mostra como uma penalidade demasiadamente severa frente aos atos praticados.

Ao final, requer a reforma da sentença para que todo procedimento administrativo seja declarado nulo, e determinada a sua reinclusão nas fileiras da PMMT, com a condenação do apelado ao pagamento de todas as verbas salariais de forma retroativa, além do pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões – certidão id. 3103560.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória do ato administrativo contido na Portaria nº 015/CD/CorregPM de 27/03/2009, que o excluiu da PM/MT.

O cerne da discussão jurídica trazida à lume no presente apelo, concentra-se no exame quanto a regularidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou no ato administrativo demissionário do apelante.

No que tange ao controle jurisdicional sobre atos administrativos, tem-se que o entendimento jurisprudencial é assente quanto à pertinência de sua análise sob o prisma da juridicidade, sendo certo que a Administração Pública, sob pena de chancelar o arbítrio no exercício do poder disciplinar, submete-se ao crivo da legalidade, nos termos do art. 37, caput da Constituição Federal, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DA SERVIDORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAI S. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes . Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 638125 AgR / SP - SÃO PAULO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 09/04/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IRREGULARIDADES NO PROCESSAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILEGAL PASSÍVEL DE DEMISSÃO. NATUREZA VINCULADA DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. O Poder Judiciário só pode analisar eventuais vícios de ilegalidade no processo administrativo disciplinar, em respeito à separação dos Poderes, vedada a reforma de mérito. Precedentes. 3. As disposições editadas pela União na Lei n. 8.112/1990 aplicam-se quando há lacunas na lei local, desde que haja compatibilidade entre elas sobre a questão. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza vinculada à sanção quando eventual conduta irregular do servidor esteja prevista em uma das hipóteses passíveis de demissão. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Sobre o tema, pertinente trazer à baila as ponderações da doutrina de José dos Santos Carvalho Filho,
in litteris
:

“Todos os atos administrativos podem submeter-se à apreciação judicial de sua legalidade, e esse é o natural corolário do princípio da legalidade . Em relação aos atos vinculados, não há dúvida de que o controle de legalidade a cargo do Judiciário terá muito mais efetividade. Com efeito, se todos os elementos do ato têm previsão na lei, bastará, para o controle da legalidade, o confronto entre o ato e a lei. Havendo adequação entre ambos, o ato será válido; se não houver, haverá vício de legalidade.

No que se refere aos atos discricionários, todavia, é mister distinguir dois aspectos. Podem eles sofrer controle judicial em relação a todos os elementos vinculados, ou seja, aqueles sobre os quais não tem o agente liberdade quanto à decisão a tomar.

Assim, se o ato é praticado por agente incompetente; ou com forma diversa da que a lei exige; ou com desvio de finalidade; ou com o objeto dissonante do motivo etc.

O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador .

Assim, embora louvável a moderna inclinação doutrinária de ampliar o controle judicial dos atos discricionários, não se poderá chegar ao extremo de permitir que o juiz examine a própria valoração administrativa, legítima em si e atribuída ao administrador.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 31. ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág 69).

Na hipótese dos autos, da análise do procedimento disciplinar em testilha,
não se pode depreender o alegado cerceamento de defesa
, pois se verifica que foram observados o rito procedimental previsto nos artigos 7º a 13º da Lei 3.800/76, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina da PM/MT, notadamente quanto a instauração mediante Portaria, citação e notificação do acusado, fornecido o libelo acusatório disciplinar, além de terem sido apresentadas as razões da defesa, inquiridas as testemunhas, com posterior interrogatório, seguindo-se à sessão deliberativa final e a confecção do relatório conclusivo da sindicância, que foi remetido ao Comandante-Geral da Corporação para julgamento.

Denota-se ainda que o apelante foi acompanhado por seu respectivo advogado, e conforme restou consignado na sentença, a portaria inicial que deflagrou a instauração do procedimento foi aditada posteriormente por força da decisão do comandante Geral da PMMT saneando irregularidades, tendo sido o Apelante novamente citado para apresentar defesa, e, por consequência, reaberta a oportunidade para manifestar sobre o laudo pericial e demais documentos juntados.

Portanto, não há se falar em nulidade do conselho de disciplina, ou de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

Com relação
à alegada violação da Súmula 19 do STF, por ocorrência de
bis in idem
, sob o argumento que o Apelante respondeu pelas supostas faltas cometidas no serviço militar, cumprindo todas as punições que lhes foram impostas e que por isso, a aplicação da pena de exclusão a bem da disciplina pelo mesmo fato configuraria dupla punição, da mesma forma tenho que não lhe assiste razão.

Com efeito, segundo esse princípio, o mesmo fato não pode ensejar duas punições de mesma natureza, ou seja, dentre as esferas penal, civil e administrativa,
o sujeito ativo de um ato ilícito somente poderá sofrer as sanções na respectiva esfera por uma única vez
, respeitada a sanção correspondente, já prevista no ordenamento e que deve ser observado pela Administração Pública, eis que se trata de um principio basilar de construção doutrinária, que se irradia, também, sobre os atos administrativos.

A observância do princípio do
non bis idem
pela Administração Pública quando no exercício de seu poder disciplinar, garantirá que o devido processo administrativo esteja pautado pela legalidade e pela segurança jurídica. A impossibilidade da dupla punição já foi objeto do enunciado de nº 19 de Súmula do Egrégio Supremo Tribunal Federal e vem direcionando as decisões proferidas por esta Corte:

"É inadmissível segunda punição de servidor público baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira"

Contudo, na espécie, inexiste
o bis in idem
invocado, pelo simples fato de que não se pode confundir a sanção disciplinar, que se exerce nos termos do regulamento disciplinar específico da corporação militar, com o julgamento de demissão proferido no âmbito do Conselho de Disciplina, sendo muito bem asseverado no Oficio n° 373/Ass. Jur./PMMT, no tocante a tal ponto, que a
“Portaria de Conselho de Disciplina não foi instaurada para aparar uma transgressão disciplinar específica, mas sim para avaliar se o ex-militar teria condições ou não de permanecer nos quadros da Corporação” (id.3103434).

Ressalto, por oportuno, que, ao contrário do consignado pelo Apelante, a decisão proferida pelo Conselho Disciplinar não se baseou exclusivamente em sua ficha de antecedentes ilícitos administrativos,
mas apenas a utilizou para fins de avaliação global e mais profunda de suas condutas, de modo a averiguar sua capacidade de permanecer no serviço militar, considerando se teria ou

não ocorrido violação da ética e do dever insculpido nas normas estatutárias em vigor
(id.3103343), de forma que não há que se falar em
bis in idem.

Nesse sentido:

E M E N T A-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - REGULARIDADE DO PROCESSO - LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA E CONSEQUENTE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Conselho de Conduta não incorreu em bis in idem, posto que não puniu o apelante novamente por infração já punida, mas sim pelo conjunto de infrações que caracterizaram seu mau comportamento. 2. Apreciar a capacidade moral do autor/apelante para continuar no Curso, que é o momento que está sendo avaliado para ingresso na carreira militar, equivale a apreciação de sua capacidade para respeitar o regime militar, às regras de disciplina e permanecer nos quadros da Polícia Militar. Destarte, como o Processo Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado e processado, observando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não há nulidade a ser declarada. (TJ-MS - APL: 00299639420108120001 MS 0029963-94.2010.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmara Cível I - Mutirão, Data de Publicação: 12/01/2015)

De outra sorte, também
não merece guarida a insurgência quanto a reclassificação da conduta
do Apelante em decorrência da anulação dos procedimentos de Portarias n° 005/Sind/P-2/7°BPM/08 e n° 001/PADM/P-2/7°BPM/2009, uma vez que estas foram posteriormente substituídas pelas sindicâncias de portarias números 003 e 004/Sind/7°BPM/2010, procedimentos que apuraram os mesmos fatos, saneando os vícios de defesa
e ratificando as transgressões remetendo a classificação de “mau” comportamento.

Mormente,
no que tange a alegação de que as faltas teriam sido praticadas à época dos fatos na condição de dependente químico
, cumpre ponderar que tal circunstância não teria o condão de ensejar a anulação do procedimento administrativo, quiçá a interferência do judiciário no tocante à análise de excludente de responsabilidade do Apelante pelas faltas cometidas, de modo a alterar a conclusão da decisão administrativa.

Por fim, não se desconhece o entendimento no sentido de se possibilitar, excepcionalmente, a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo para exame da proporcionalidade e da razoabilidade da punição, uma vez que o descumprimento de tais premissas, em última instância, significa a violação ao próprio princípio da legalidade.

No entanto,
a sanção administrativa não se mostra desarrazoada, pois se observa que a decisão que aplicou a penalidade ao Apelante está devidamente fundamentada em provas colidas em processo administrativo, respeitando o devido processo legal.

Assim, não restou comprovada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar,
tendo a exclusão do autor se dado por ato administrativo motivado e fundamentado, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, impondo-se a condenação do Apelante em arcar com os honorários de sucumbência recursal, no patamar de 02% (dois por cento) do valor atribuído a causa, percentual este que somado ao da primeira instância, perfazem o total de 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade de justiça.

É como voto.

essaltou , "as condutas ofendem os requisitos mínimos que se espera de um profissional vinculado à administração pública, que tem a moralidade como princípio orientador intrínseco". Ou seja, "não se pode tolerar que o próprio agente policial, que tem a obrigação de coibir os atos ilegais, utilize-se ele próprio de tais artifícios

Ademais, reforço ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, a penalidade aplicada no processo administrativo não se mostra desproporcional , posto que foi levado em consideração o histórico de transgressões perpetuadas pelo Apelado, bem como o fato do ato praticado possuir natureza grave, razão pela qual entendo como razoável e proporcional.

Partindo dessas premissas, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo disciplinar, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -

DEMISSÃO – PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - A conclusão do Conselho de Disciplina constitui mera proposta opinativa, sem caráter vinculante, pois o Comandante-Geral da Polícia Militar tem autoridade e independência suficientes para, na valoração das provas, chegar à conclusão da pena a ser aplicada, sendo de sua competência decidir, em caráter definitivo, os processos oriundos do referido colegiado.2 - Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.3- Ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se hígido o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da Corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

(N.U 0006088-18.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

(N.U 0022601-11.2011.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO À CARGO PÚBLICO – CONSELHO DE DISCIPLINA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO

A BEM DA DISCIPLINA – INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA A FIM DE DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO –

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS – PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO APLICADA – O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.1. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.2. A escolha da penalidade a ser aplicada pelo Administrador deve ser motivada em fatos e circunstâncias razoáveis e proporcionais, sob pena de implicar abuso ou desvio do poder discricionário, acarretando a ilegalidade da motivação e, consequentemente, do próprio ato administrativo.3. Tratando-se de infração disciplinar grave, praticada por Policial Militar, mostra-se proporcional e razoável a aplicação da penalidade de exclusão da Corporação.

(N.U 0008487-59.2014.8.11.0042, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Por fim, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da ausência de irregularidade no processo administrativo, a reforma da sentença com a manutenção da decisão proferida no processo administrativo é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso e

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021